Tribunal: TJDFT
Processo: 0716477-76.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0716477-76.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARIANA UBALDO BARBOSA PAIVA RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. REPRESENTANTE LEGAL: TELEFONICA BRASIL S.A. DECISÃO A parte recorrente/autora, devidamente assistida por procuradora com poderes para desistir (ID 18007680), apresentou a petição de ID 2090902, requerendo a desistência do recurso interposto. Diante da desnecessidade de concordância da parte contrário, homologo o pedido de desistência recursal. Após o trânsito em julgado, baixem-se com as devidas cautelas. Brasília/DF, 24 de julho de 2020. João Luís Fischer Dias Juiz de Direito